Tribunal: TCU
Processo: 016.795/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7836/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2801/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado considerou parcialmente procedente representação formulada por Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Campinas (DPF CAS/SP) acerca de possíveis irregularidades na aquisição de imóvel (salas comerciais) destinado à sede da nova delegacia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp, sendo assinada determinação ao Conselho para instaurar procedimento administrativo a fim de averiguar a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da sociedade empresária Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura, no âmbito do Contrato 86/2018 decorrente do Pregão 31/2018, aplicando as sanções previstas contratualmente (item 9.6.1); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 19-21, nos quais resta assente que, em cumprimento à determinação, a unidade jurisdicionada instaurou o Processo Administrativo Disciplinar 1.0086.2018.162075, o qual ainda se encontra pendente de conclusão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação assinada no item 9.6.1 do Acórdão 2801/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia; b) determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo: b.1) enviar as conclusões e encaminhamentos realizados, tão logo concluído o Processo Administrativo Disciplinar 1.0086.2018.162075, de averiguação da ocorrência de inadimplemento contratual por parte da sociedade empresária Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura, no âmbito do Contrato 86/2018; e b.2) demais informações que julgar necessárias; c) orientar a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para que monitore o cumprimento da determinação assinada no item anterior; d) comunicar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo a prolação do presente Acórdão; e e) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 038.521/2021-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.795/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.